Tribunal: STF
Processo: RE 88217
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. BUSCA E APREENSAO AJUIZADAS PELO
VENDEDOR-AVALISTA, QUE PAGOU A DIVIDA A FINANCIADORA. ALEGAÇÃO DO
RÉU, COMPRADOR-AVALIZADO, REFERENTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E, BEM ASSIM, SOBRE CONFUSÕES E
CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PORQUANTO AS DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS
SATISFAZEM O DISPOSTO NO ART. 2, PARS 2 E 4, DO DECRETO-LEI N
911/69.